Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO.
I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando os elementos constantes dos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que ele manteve contato e se aproximou da vítima mesmo após intimado da proibição de fazê-lo.
II - A contravenção penal de vias de fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - Recurso desprovido.